Tribunal: TJMT
Processo: 1011777-74.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011777-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON CESAR NUNES VALOES - CPF: 063.041.051-85 (AGRAVANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. NATUREZA PESSOAL DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REVISÃO DE CÁLCULO EXECUTÓRIO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA E PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a retificação do cálculo de liquidação de pena para aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda, para fins de progressão de regime, em razão da reincidência específica do agravante em crimes equiparados a hediondos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo autoriza a aplicação da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas; (
ii
) saber se a incidência de percentual único para progressão de regime viola o princípio da individualização da
pena
previsto no art. 5º, XLVI, da CF/1988; e (
iii
) saber se a
revisão de cálculo anteriormente homologado afronta a coisa julgada ou a preclusão na execução penal.

III. Razões de decidir

O art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984
, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019,
estabelece que o condenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado deverá cumprir 60% da pena para obtenção da progressão de regime.

Na espécie, o
agravante ostenta condenação definitiva anterior pelo delito de tráfico de drogas e praticou posteriormente crime de organização criminosa, ambos equiparados a hediondos, circunstância que caracteriza a reincidência específica, nos termos do art. 63 do CP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reincidência constitui condição pessoal do sentenciado, devendo incidir sobre a totalidade das penas unificadas para fins de benefícios executórios, inexistindo afronta à individualização da pena ou aos limites da coisa julgada.

A individualização da pena permanece preservada, pois o cálculo executório considera concretamente a natureza hedionda dos delitos e a condição pessoal do condenado.

A execução penal possui natureza dinâmica e de trato sucessivo, permitindo ao Juízo da Execução revisar cálculos anteriormente homologados sempre que necessária a adequação ao correto regime jurídico aplicável. A homologação pretérita não gera direito adquirido a cálculo incompatível com a legislação vigente, nem impede a retificação de erro material ou jurídico.

A revisão do cálculo executório, ainda que em sentido diverso de posicionamento anteriormente adotado, não configura violação à segurança jurídica, à preclusão ou à coisa julgada, mas representa exercício legítimo do poder-dever judicial de assegurar o correto cumprimento da pena em conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado possui natureza pessoal e autoriza a aplicação da fração de 3/5 prevista no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal sobre a totalidade das penas unificadas. 2. A revisão de cálculo homologado na execução penal não configura ofensa à coisa julgada ou à preclusão, diante da natureza dinâmica e continuativa da execução da
pena.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII e XLVI; CP, art. 63; Lei nº 7.210/1984,
arts
. 66, I, e 112, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 1º,
p.u
., V; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 839.506/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJe
18.04.2024; STJ,
AgRg
no HC nº 883.365/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma,
DJe
15.08.2024; TJMT,
AgExP
nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Nilton Cesar Nunes
Valoes
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no processo executivo de pena n. 2000505-81.2019.8.11.0042, que acolheu manifestação ministerial e determinou a aplicação da fração de
3/5 (60%)
para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas hediondas impostas ao agravante, condenado pela prática dos crimes de tráfico de
drogas e organização criminosa (id.
354373394
).

O agravante postula a reforma da d
ecisão, sustentando, em síntese,
a necessidade de cálculo individualizado das penas, com aplicação de frações distintas conforme a natureza de cada condenação
, a
violação ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal
,
e ocorrência de coisa julgada e preclusão
quanto ao
c
álculo anteriormente homologado.

Assim, requer a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena, com a aplicação das frações para progressão de regime de forma individualizada para cada condenação (id.
354373393
).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, ao argumento de que a reincidência específica em crime equiparado a hediondo atrai, de forma vinculante, a incidência da fração de 3/5 sobre a totalidade das penas unificadas de natureza hedionda, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, sendo inviável o reconhecimento de preclusão ou coisa julgada em matéria executória (id.
354373398
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, com determinação de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id.
354373399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, com preservação da decisão agravada em todos os seus fundamentos (id.
356473892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

O agravante cumpre
a
pena total de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão no processo de execução penal n. 2000505-81.2019.8.11.0042, em razão de
duas
condenações pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, praticado em
29/08/2018
, com trânsito em julgado em
19/05/2020
) e organização criminosa (praticado em
17/08/2021
), ambos delitos equiparados a hediondos, remanescendo a cumprir 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Ao apreciar
o
pedido de progressão de regime formulado pela defesa, o Juízo das Execuções Penais, em decisão proferida em
02/12/2025
(id.
354373394
), acolheu manifestação do Ministério Público e determinou a retificação do cálculo de pena para adoção da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas de natureza hedionda, em virtude da reincidência específica do apenado em crime equiparado a hediondo, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

Na mesma oportunidade, o magistrado singular afastou a alegação de preclusão suscitada pela defesa, consignando que a execução penal, por sua natureza dinâmica e de trato sucessivo, comporta revisão de cálculos anteriormente homologados, especialmente quando necessária a adequação ao regime jurídico corretamente aplicável à situação do apenado.

Inconformada, a
defesa
interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese
: i)
o cálculo deveria ser individualizado para cada condenação, com frações distintas confo
rme a natureza de cada delito;
ii
) a aplicação de percentual único sobre a totalidade da pena unificada viola o princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XL
VI, da Constituição Federal; e
iii
) a mudança de posicionamento pelo Juízo configuraria violação à coisa julgada e ofensa à segurança jurídica, diante de cálculo anteriormente homologado.

Após a detida análise, infere-se que o recurso não comporta acolhimento.

I –

DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E DA FRAÇÃO APLICÁVEL À PROGRESSÃO DE REGIME

De início, cumpre assinalar que o art. 112, VII, da Lei n. 7.210/1984, com redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, é expresso ao dispor que o condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente específico deverá cumprir
60% (
3/5
)
da pena para fins de progressão de regime.

A norma não autoriza interpretações que fragmentem o cálculo por condenação ou que dissociem a condição pessoal do sentenciado da execução unificada.

No caso concreto, verifica-se, com clareza, a configuração da reincidência específica. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com trânsito em julgado em 19/05/2020, e,
posteriormente
, praticou o delito de integrar organização
criminosa em 17/08/2021. Ambos os crimes são equiparados a hediondos por expressa disposição constitucional (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal) e legal
(art. 1º, parágrafo único, V, da Lei n. 8.072/90)
.

P
ortanto,
resta
evidenciada a reincidência específica, nos termos do art. 63 do Código Penal, que dispõe: "
Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
".

Essa circunstância, uma vez reconhecida, não se restringe às condenações individualmente consideradas, mas projeta seus efeitos sobre toda a execução penal, influenciando o requisito objetivo para a concessão de benefícios executórios.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a
reincidência
constitui
condição de natureza pessoal
, isto é,
vinculada ao agente
, e não a cada delito em separado, razão pela qual deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas:

"(...)
a condição de reincidente é de caráter pessoal do condenado, e não específico de cada condenação, de modo que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas
" (STJ,
AgRg
no HC n. 839.506/SC,
DJe
18/04/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que "
a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada
" (
AgRg
no HC n. 883.365/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
15/08/2024).

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se a esse entendimento, firmou diretriz no mesmo sentido, ao assentar que:

"
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito
objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
" (TJMT,
AgExP
n. 1009689-34.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 11/06/2024).

Na espécie, o agravado é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, eis que registra condenação definitiva anterior pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e outra praticada posteriormente ao trânsito em julgado pelo
delito descrito no art. 2º da Lei n. 12
.
850/2013.

Assim, em observância à compreensão consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é o caso de aplicação do percentual de
60%
, previsto no art. 112, VII, da Lei n. 11.343/06
, com redação dada pela Lei n. 13.964/
2019,
para
o cálculo da progressão regimental sobre a totalidade das penas unificadas.

C
onsigne-se que a individualização da pena permanece integralmente preservada, na medida em que o cálculo considera, de forma concreta, a natureza dos crimes (hediondos ou equiparados) e a condição pessoal do sentenciado (reincidente específico). O que se afasta, com acerto, é a fragmentação do cálculo executório, que não possui previsão legal e contraria a lógica da execução unificada.

II –

DA POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA

Também não prospera a alegação de violação à coisa julgada ou de ocorrência de preclusão em razão de cálculo anteriormente homologado.

Como bem assentou o magistrado singular, a execução penal não se desenvolve como uma marcha processual rígida e linear, cujas fases, uma vez ultrapassadas, tornem-se imutáveis. Ao contrário, trata-se de relação processual de trato sucessivo, que exige fiscalização judicial permanente, com vistas a garantir que o cumprimento da pena observe, em cada etapa, os parâmetros legais efetivamente aplicáveis à situação concreta do apenado.

O art. 66, I, da Lei de Execução Penal é expresso ao conferir ao Juiz da Execução a competência de aplicar, inclusive de ofício, disposições legais que assegurem o correto cumprimento da pena
,
o que revela a amplitude da atuação do Juízo, que não se esgota na homologação de cálculos pretéritos, mas abrange a possibilidade de revisão sempre que identificada inadequação ao ordenamento jurídico vigente.

A homologação anterior de cálculo não gera direito adquirido a regime jurídico incompatível com a condição pessoal do sentenciado, nem consolida situação contrária ao texto expresso do art. 112 da Lei de Execução Penal. O instituto da coisa julgada tutela a imutabilidade de decisões definitivas nos limites de seu conteúdo próprio, mas não serve de escudo para perpetuar erro de cálculo ou interpretação conflitante com a legislação de regência.

De igual modo, o silêncio anterior do Ministério Público, a ausência de impugnação imediata ou eventual concordância pretérita com cálculo distinto não retiram do Juízo da Execução o poder-dever de corrigir o parâmetro adotado, quando identificada impropriedade técnica ou jurídica. Em matéria executória, prevalece a legalidade estrita, e não a estabilização formal de equívoco contrário ao sistema normativo.

Ressalte-se, por oportuno, que embora o magistrado singular tenha adotado posicionamento diverso em momento anterior, a retificação do cálculo para adequá-lo ao entendimento jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça não configura
inovação indevida, tampouco ofensa à segurança jurídica. Ao contrário, representa providência necessária e legítima, consentânea com o dever de zelar pelo correto e legal cumprimento da pena, em conformidade com os precedentes das Cortes Superiores.

III –

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Nilton Cesar Nunes
Valoes
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026